Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713859-02.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GRACINDO CROSARA E WALLACE ADVOGADOS - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Débito condominial. Encargos moratórios. Subsistência de cláusula convencional expressa (CC, arts. 1.336, §1o; 406. §1o). Forma de correção e compensação da mora. Previsão. Juros de mora de 1% ao mês. Taxa Selic. Inaplicabilidade. Excesso de execução decorrente da aplicação da taxa convencional de juros de mora. Reconhecimento. Inviabilidade. Regramentos legais explícitos. Desconto de pontualidade e juros advocatícios contratuais. Arguições não resolvidas pelo Juízo de origem. Insurgência aviada em ambiente recursal. Supressão de instância. Apreciação. Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada em face de decisão que, no curso da ação de execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor, dentre outras questões, reputara escorreitos os cálculos constantes na planilha de cálculos apresentada pelo exequente, privilegiando a incidência do indexador do encargo moratório previsto na convenção condominial em detrimento da taxa Selic (CC, arts. 406 caput e §1o, e 1.336, §1o). II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da adequação, em ambiente de execução de taxas condominiais, dos critérios aplicados na planilha de atualização monetária do débito apresentada pelo condomínio exequente, notadamente quanto à aplicabilidade da taxa Selic ou à prevalência do disposto na convenção condominial quanto aos encargos defluentes da mora em que incidira o condômino. III. Razões de decidir 3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 4. Consoante estatuído literalmente pelo artigo 1.336, §1o, do Código Civil, nos moldes da redação que lhe fora conferida pela Lei no 14.905/2024, a estipulação convencional que dispõe sobre a forma de correção e os juros de mora incidentes sobre os encargos condominiais inadimplidos surge em estado de preferência em detrimento da taxa Selic, porquanto apenas acaso inexistente previsão na convenção condominial é que aplicar-se-ão a correção e os juros legais nos moldes do artigo 406, §1o, do diploma civilista, em sua nova redação. 5. Em se tratando de convenção condominial regularmente aprovada e dotada de eficácia obrigatória entre os condôminos, inviável a substituição dos critérios nela previstos para correção e compensação da mora por aqueles estabelecidos em norma de natureza expressamente supletiva, à medida em que o artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, prevê a aplicação da taxa legal de juros, a saber, taxa Selic, mediante dedução do índice de correção monetária, apenas na ausência de estipulação contratual específica. IV. Dispositivo 6. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, pois o acórdão admitiu a cobrança de honorários contratuais de 20% diretamente contra o condômino, cumulados com multa, juros, correção, custas e honorários sucumbenciais, o que configura bis in idem e transfere ao devedor obrigação contratada apenas entre condomínio e advogado, ensejando enriquecimento sem causa; c) artigo 406, §1o, do mesmo diploma legal, ao afastar a aplicação da taxa Selic como índice legal. Afirma que os encargos convencionais tornam a dívida impagável; d) artigos 370 e 373, ambos do CPC, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da negativa de produção de perícia contábil. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam realizadas também em nome do advogado LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO, OAB-DF 750-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 884 e 406, §1o, ambos do Código Civil, 370 e 373, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente a Convenção Condominial, de modo que o acolhimento da pretensão recursal (suposto enriquecimento ilícito pelo recorrido, afastamento da taxa dos encargos moratórios e ocorrência de cerceamento de defesa) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030